Tribunal: STF
Processo: RE 1454030
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1169, DJe de 13/2/2023), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.